Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. MAJORAÇÃO PARA 30%. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora de título executivo extrajudicial contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor. A agravante pleiteia a elevação do percentual de penhora para 30% sobre os rendimentos brutos do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração do percentual de penhora de 15% para 30% dos rendimentos do devedor; (ii) estabelecer se a majoração comprometeria a subsistência digna do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial não é absoluta, e pode ser autorizada desde que observado o princípio da dignidade da pessoa humana e assegurado que o devedor mantenha o custeio das despesas básicas de subsistência.
4. Já existe penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor, percentual considerado adequado para não comprometer sua subsistência, tendo em vista os valores elevados de descontos, incluindo pensão alimentícia.
5. A jurisprudência da Corte indica que a penhora sobre salários deve ser aplicada com cautela, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando onerosidade excessiva ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A majoração da penhora sobre rendimentos do devedor deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não comprometer a sua subsistência. 2. É adequada a penhora de percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do devedor quando este já possui despesas com pensão alimentícia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, §2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669673, Acórdão 1650835, Acórdão 1622862.